Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720394-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO TOLEDO RODRIGUES PACIENTE: GUILHERME COTRIM DE ASSIS FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Fernando Toledo Rodrigues em favor de GUILHERME COTRIM DE ASSIS FERREIRA, preso em flagrante em 26/11/2024, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Em sua petição inicial (id. 72096312), o impetrante alega que a ação penal originária (autos no 0751721-38.2024.8.07.0001), em trâmite perante a 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, apresenta uma demora injustificada à espera de um laudo pericial, sem previsão para a prolação da sentença, violando frontalmente o princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Aponta que apesar da realização da audiência de instrução e julgamento, não há previsão para a prolação da sentença, evidenciando o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, passível de correção por meio do Habeas Corpus. Discorre que durante o curso da instrução criminal a Defesa apresentou diversas petições requerendo o relaxamento da prisão do paciente, em razão da ilegalidade da prisão em flagrante, bem com em face da ausência dos requisitos autorizadores, as quais foram indeferidas sem justificativas plausíveis, notadamente diante da alegada ausência de provas da participação do paciente nos fatos narrados na denúncia. Nesse contexto, afirma que a prisão em flagrante do paciente é ilegal, eis que baseada em denúncias anônimas sem qualquer lastro probatório colacionado nos autos. Fundamenta que o paciente foi acusado sem qualquer prova contra ele, em razão de supostamente ter escondido drogas em um muro durante um monitoramento realizado pela polícia, sem qualquer comprovação de que ele teria vendido, trouxesse consigo ou mantivesse em depósito substância entorpecente. Para comprovar as suas alegações, traz trechos do depoimento de policiais prestados na delegacia e em juízo, além de fotos do muro em que o réu supostamente escondeu drogas, para demonstrar a ausência de materialidade e autoria em relação aos fatos narrados na denúncia. Conclui, ao afirmar que o paciente está há mais de 6 (seis) meses preso, sem que tenha sido proferida sentença, e aguardando um laudo pericial sobre um aparelho celular apreendido, que pode ou não conter alguma informação sobre o paciente, mostrando-se o prazo desarrazoado. Ao final, pede a concessão imediata da ordem de Habeas Corpus para que possa responder em liberdade, com ou sem as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. Decido. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, o Habeas Corpus é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de Habeas Corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em Habeas Corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na manutenção de restrição à liberdade da paciente. Por oportuno, cito a última decisão proferida pelo juízo apontado como coator, em 16/05/2025, que indeferiu pedido de reconsideração formulado pela Defesa, para que a sua prisão cautelar fosse revogada (id. 72096323): Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por GUILHERME COTRIM DE ASSIS FERREIRA, denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/03. A Defesa tece comentários acerca do contexto fático-probatório, argumentando, em síntese: a) ausência de provas do crime denunciado; b) contradições nas provas produzidas; c) violação ao princípio constitucional da presunção de inocência; d) ilegalidade da atuação da Autoridade Policial; e) reconsideração da prisão preventiva; f) especificada se foi encerrada a instrução e g) que este Juízo se manifeste acerca das supostas violações apontadas pela Defesa. Instado, o Ministério Público destacou a regularidade do feito, pugnando pelo indeferimento dos pedidos defensivos. Decido. Inicialmente, os argumentos fundados no contexto fático-probatório se confundem com o mérito e dependem de extensa análise probatória. Nesse sentido, as suposta contradições trazidas pela parte acerca das provas produzidas durante a instrução, coerência das declarações dos policiais que conduziram o flagrante, documentos e vídeos juntados é matéria reservada ao julgamento do feito e inviáveis de serem aprofundadamente apreciadas na via eleita. Neste momento processual, o prosseguimento da persecução penal reside na existência de justa causa, a qual se consubstancia na probabilidade do cometimento das condutas, tida por punível, atribuídas aos Denunciados, em cujo momento adequado será analisada a dinâmica dos fatos para lhes imputar ou não o crime narrado na peça acusatória. Ressalte-se, ademais, que, conforme entendimento majoritário, tanto nos Tribunais Superiores quanto nesta Corte, as declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, até que sejam afastadas por provas igualmente idôneas. Como já ressaltado anteriormente, apesar de inoportuna a análise de mérito, tenho que, por ora, incabível a modificação das decisões anteriores, sem a existência de um conjunto probatório que claramente demonstre a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, haja vista que a maior parte dos argumentos lançados pelo Requerente pressupõe a absolvição do Requerente valendo-se de extensa análise de matéria fática, tema a ser apreciado no julgamento do feito. Assim, impossível, por ora, a análise dos argumentos baseados na interpretação da Defesa em relação às provas produzidas, uma vez que a formação da convicção do Juízo será externalizada na sentença. Relativamente ao consignado acerca do princípio da presunção da inocência, atente-se a Defesa que, no ordenamento jurídico brasileiro, a existência do princípio do “in dubio pro reo” não obstaculiza a possibilidade de prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais da prisão. Ora, o Réu pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar que, por óbvio, não exige a formação da culpa do Acusado, esta exigida para a prisão definitiva. Quanto ao argumento de que as provas colhidas no APF seriam ilegais em razão da atuação policial ter sido iniciada por denúncia anônima, sem razão a Defesa. Com efeito, a jurisprudência moderna reputa ilegal o oferecimento de denúncia com base única em denúncias anônimas, contudo tal circunstância não se faz presente no caso em apreço. Desde a lavratura do APF consta nos autos a versão lançadas pelos policiais no sentido de que após o recebimento de informações acerca da conduta ilícita praticada naquela área, a Autoridade Policial passou a realizar diversas incursões no local, efetuou pesquisas no sistema da PCDF e, no dia dos fatos, a abordagem dos Suspeitos foi precedida de campana, o que materializa justamente o entendimento consignado na jurisprudência colacionada pela própria parte. Posto isso, por ora, não visualizo a ilegalidade apontada pela Defesa. Acerca do pedido de especificação do encerramento da instrução, tal informação encontra-se disponível de forma expressa na ata de audiência de ID n. 231697004. Destaca-se, contudo, a Defesa Prévia é a oportunidade na qual a Defesa deve arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretendem produzir. Assim, o encerramento da instrução consolida a preclusão da oportunidade de as partes produzirem novas provas, contudo, não impede a vinda das provas já deferidas e ainda não elaboradas, tais como perícias. Todavia, por liberalidade deste Juízo e em homenagem à ampla defesa, autorizo, por ora, a juntada dos documentos trazidos pela Defesa. Em relação à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e impossibilidade de aplicação de medidas cautelares, embora clarividente os fundamentos nos cinco pronunciamentos constantes nos autos, nos termos do art. 312 do CPP, para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que aquele emerge da prova do crime e dos indícios suficientes da autoria, enquanto este, o periculum in mora, caracteriza-se pela presença de quaisquer dos fundamentos insculpidos no citado art. 312 do CPC, a saber: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; e para assegurar a aplicação da lei penal. À propósito: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A prova da existência do crime está materializada no laudo de ID n. 220514985, apontando a apreensão de: a) uma porção de maconha (10,21g); b) 14 porções de maconha (328,14g); c) nove porções de maconha (19,41g); e d) uma porção de maconha (13,03g). Ressalte-se, ademais, em recente decisão o Supremo Tribunal Federal assentou a quantidade de 40g de maconha como parâmetro no caso de posse para o uso pessoal, a tese consolidada ressalvou os casos em que haja elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes. A propósito: 1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (Tese fixada no Recurso Extraordinário n. 635659/SP). Portanto, sendo observado o local em que foram encontradas as porções de maconha, assim como a forma de acondicionamento (embaladas em plástico filme e em tamanhos similares) e quantidade aproximadamente dez vezes acima do parâmetro estabelecido pelo STF, por ora, presume-se a destinação da droga para fins ilícitos. Em relação aos indícios de autoria, as declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade, dessa forma, os indícios se consubstanciam na versão de que a Autoridade Policial, além de mapear o local com ponto de intenso tráfico de drogas, no dia dos fatos, presenciou Celso, Guilherme, Francisco e Douglas em aparente divisão de tarefas com a finalidade de comercializar drogas no local, e, embora Guilherme, a priori, não tenha sido visualizado supostamente repassando drogas aos usuários, continuamente entrava e saia do lote, fornecendo indícios de que auxiliava na distribuição dos entorpecentes. Além disso, após iniciada a abordagem, correu, juntamente com os demais Réus para o interior da casa onde os entorpecentes foram encontrados, corroborando indício de que integrava o grupo. Sob essa perspectiva, o periculum libertatis se encontra caracterizado pela quantidade de entorpecente apreendido, bem como a forma como o crime era praticado, com repartição de tarefas dos Envolvidos, com a aparente finalidade de dificultar a atuação policial. Posto isso, mantenho as prisões de Celso Pereira da Silva, Guilherme Cotrim de Assis Ferreira, Francisco Carneiro de Sousa Pacheco e Douglas Gomes Alves. Destaque-se, inicialmente, que a análise exaustiva de provas para os fins de soltura do paciente é inviável na via estreita do Habeas Corpus, ainda mais em sede liminar, pois conforme consta na decisão mencionada, a matéria trazida pela Defesa será minuciosamente apreciada pela autoridade apontada como coatora, por ocasião da prolação da sentença. No entanto, em análise superficial própria do pedido liminar, não se verifica, em princípio, qualquer irregularidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Embora seja entendimento pacificado que a denúncia anônima deve ser corroborada por outros elementos investigatórios, verifica-se, no caso concreto, provas quanto à materialidade e indícios de autoria em desfavor do paciente. Conforme consta nos autos, policiais afirmaram que receberam diversas informações acerca do tráfico de drogas no local dos fatos, qual seja, região da QNM 8, conjunto M, Ceilândia/DF (id. 72096312, fls. 7/8), razão pela qual fizeram diversas incursões prévias no local e confirmaram a mercancia de drogas na região. No dia dos fatos, os policiais realizaram campanas e, após a visualização de comercialização de substâncias entorpecentes, abordaram os suspeitos e os prenderam em flagrante. Realizadas diligências pelos policiais, foram apreendidas nas proximidades e em residência vinculada aos acusados, 1 (uma) porção de maconha, com 10,21g (dez gramas e vinte e uma centigramas); 14 (catorze) porções de maconha, com massa líquida de 328,14g (trezentos e vinte e oito gramas e catorze centigramas); 9 (nove) porções de maconha, com 19,41g (dezenove gramas e quarenta e uma centigramas) da substância; e 1 (uma) porção de maconha, com 13,03g (treze gramas e três centigramas). No ponto, deve ser destacado que as porções de drogas estavam embaladas e acondicionadas individualmente, havendo indícios de que eram destinadas à difusão ilícita. No mais, embora o paciente não tenha sido flagrado em ato de mercancia de drogas, os elementos indiciários apontam que ele foi visualizado supostamente escondendo drogas em um muro de uma casa, além de entrar e sair diversas vezes do lote onde estavam armazenadas porções de entorpecentes. Não obstante, após iniciada a abordagem policial, ele correu com os demais corréus para o interior da casa onde outras porções de entorpecentes foram encontradas, havendo indícios de que atuava conjuntamente com o grupo criminoso. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. Em relação ao alegado excesso de prazo, convém destacar que “os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis” (Acórdão 1285281, 07284166720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mais, “(...) O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)” (Acórdão 1289893, 07401536720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, em princípio, não se verifica a ocorrência de qualquer excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista informação da própria decisão mencionada, no sentido de que houve o encerramento da instrução criminal. A reforçar tal fato, destaco manifestação colhida pelo Ministério Público atuante no juízo de origem, no sentido de que a instrução criminal está encerrada, aguardando-se, tão somente, a juntada de laudo de exame de informática para que as partes possam apresentar as alegações finais, indicando-se que o feito originário está próximo de ser sentenciado (id. 72096325). Insta salientar que os fatos atribuídos ao paciente – prática do crime de tráfico de drogas -, é de gravidade concreta, e o feito conta com a presença de diversos réus, com vários advogados, o que tornou necessária a oitiva de várias testemunhas durante a instrução processual, contribuindo para uma dilação do prazo para que o feito seja sentenciado. Desse modo, ao menos por ora, não se evidencia qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, não havendo que se falar em revogação ou substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar, sendo o indeferimento da medida que se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora